Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013386-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), THAMIRIS ROQUE RODRIGUES - CPF: 024.608.501-07 (AGRAVADO), M. R. R. B. - CPF: 088.427.491-84 (AGRAVADO), THAMIRIS ROQUE RODRIGUES - CPF: 024.608.501-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESCOLAR OU POR PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que manteve tutela de urgência determinando à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive com profissionais não credenciados
, em caso de indisponibilidade da rede conveniada
.

2.
A agravante alegou que a cobertura não se estende a atendimentos em ambiente escolar ou domiciliar, nem realizados por profissionais da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a
tutela de urgência deferida
abrange atendimentos fora do ambiente clínico ou por profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 9.656/1998 limita a cobertura à assistência médica, hospitalar e odontológica.

5. A jurisprudência do STJ exclui da cobertura atendimentos em domicílio, escola ou por profissionais da educação, salvo previsão contratual.

6. A tutela deve ser mantida, com ressalva quanto aos limites legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno parcialmente provido

para especificar que a tutela de urgência deferida não abrange atendimentos em ambiente escolar e
domiciliar ou realizados por profissionais da educação, sem prejuízo da apreciação da matéria em cognição exauriente.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento em ambiente escolar ou domiciliar, nem a autorizar atendimentos realizados por profissionais da área da educação
, salvo previsão contratual expressa
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 1º, § 1º; RN nº 465/2021 da ANS, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024,
DJe
08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de agravo interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão de primeiro grau havia deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora procedesse à autorização e custeio
integral
do tratamento multidisciplinar prescrito à autora, inclusive mediante contratação de profissionais não credenciados, na hipótese de inexistência de prestadores disponíveis em sua rede.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão monocrática
não enfrentou

a alegação de restrição da cobertura
a
os
atendimentos realizados por profissionais da saúde, em ambiente clínico ou ambulatorial, não se estendendo a profissionais da educação nem a atendimentos em ambiente escolar ou domiciliar. Requer a reconsideração da decisão ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com a delimitação expressa desses parâmetros.

A agravada apresentou contraminuta
,
na qual pugna pela rejeição do agravo.

A Procuradoria de Jus
tiça
manifestou-se favorável à decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, c
onheço do Recurso.

A controvérsia posta no Agravo de Instrumento
julgado
monocraticamente, envolve
u

a

análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência
para compelir a agravante a
autorizar ou
custear tratamento multidisciplinar prescrito à autora (fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional).

No presente agravo, insurge-se a operadora em face da decisão que desproveu o recurso, precisamente por não ter apreciado questão relacionada à inexistência de dever de cobertura de atendimentos por
profissionais da educação
e

em ambiente escolar ou domiciliar
.

Requer, assim, a delimitação da tutela de urgência deferida para estabelecer que:
1. A psicopedagogia, quando indicada, deve restringir-se a profissional da saúde (psicólogo), não havendo cobertura para atendimentos por profissionais da área da educação ou em ambiente escolar/domiciliar; 2. As sessões de fonoaudiologia, psicoterapia, nutrição e terapia ocupacional somente têm cobertura obrigatória quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, não se estendendo a atendimentos realizados em escolas, domicílio ou academias, conforme delimitação da própria ANS e jurisprudência dominante.

Na origem
, a
tutela de urgência
foi deferida tão somente para que a
operadora
disponibilize o
tratamento multidisciplinar indicado
conforme
prescrição médica
. P
ara tratar
quadro de
disacusia sensorial bilateral
, sendo a autora
usuária de implante coclear bilateral

(CID 10 – H90 e H90.5)
, f
oi
indicad
o
à paciente
tratamento com
terapia ocupacional na reabilitação auditiva e da linguagem
(ID

185019282
);
a
companhamento de fonoterapia
(ID
185019279
) e
psicopedagoga
(ID
185019280
).

Na decisão agravada, reconheceu-se a presença d
os pressupostos para a manutenção da tutela de urgência, até o julgamento da ação na origem
, d
estac
ando
que o
anexo II do Rol
de procedimentos da ANS
determina que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas tenham cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.

Quanto ao ponto da insurgência,
o
art. 6º da R
N
nº 465/2021 da ANS estabelece que os procedimentos ali listados poderão ser executados
por qualquer profissional de saúde
habilitado para a sua realização
, quando solicitados pelo médico assistente.

Por sua vez, o
art. 1º
, § 1º,
da Lei nº 9.656/98 circunscreve o objeto d
os
contratos
de plano de saúde
à "
cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica
"
, sendo certo que a
inclusão de serviços de natureza predominantemente educacional extrapola o núcleo essencial destes contratos.

Assim, e
mbora
ausente delimitação no laudo médico sobre a forma e
características do tratamento prescrito (se domiciliar
e
escolar, ou
apenas em ambiente clínico
),
conforme
mencionado
na decisão ora agravada,
o entendimento do STJ é de que
,
s
alvo previsão contratual expressa, conforme entendimento do STJ, a cobertura não se estende ao acompanhamento
em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.
(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024).

Portanto a tutela antecipada
concedida deve ser mant
ida, inclusive com
a determinação
subsidiária
de custeio integral do tratamento da autora diretamente ao prestador não credenciado,
caso não seja
indicada clínica conveniada
,
e

ressalvando-se a impossibilidade de cobertura de
atendimentos fora do ambiente clínico (domicílio ou escola) ou por profissional do ensino
.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, tão somente para especificar que a tutela de urgência
deferida
não abrange atendimentos realizados
em ambiente escolar e/ou domiciliar
ou por profissional do ensino
, sem prejuízo d
a apreciação da matéria em cognição exauriente pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025